Tribunal: TJDFT
Processo: 0711107-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711107-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO MALUF DIB VALERIO AGRAVADO: NAGIB THIAGO TIBERY LIMA MALUF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUSTAVO MALUF DIB VALERIO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização no 0715159-98.2022.8.07.0001, fixou o adiantamento dos honorários periciais por ambas as partes, na mesma proporção. O agravante explica que o juízo a quo, em decisão saneadora, estabeleceu os pontos controvertidos e determinou a realização de perícia técnica custeada igualmente pelas partes, mas não analisou o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus probatório, conforme requerido na inicial. Alega que a decisão deve ser reformada para que, invertido o ônus probatório, seja a perícia custeada exclusivamente pelo agravado. Afirma a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para determinar a inversão do ônus probatório e o pagamento dos honorários periciais exclusivamente pelo agravado. No mérito, pretende a confirmação da liminar. Preparo recolhido no ID 45032467e ID 45032468. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Saliento que os identificadores de petições mencionados na presente decisão dizem respeito ao processo de origem. 1. Preliminar de Ofício – Decisão Citra Petita Suscito, de ofício, preliminar de decisão citra petita. Como cediço, em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Trata-se do princípio da congruência. O Código de Processo Civil assim estabelece em seus artigos 141 e 492: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. (...) Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. No caso dos autos, o agravante pleiteou na inicial de ID 125077746, a inversão do ônus da prova. A decisão de saneamento do feito de ID 150601028, ora recorrida, possui o seguinte teor: Vistos, em saneador. Nos termos da emenda de ID 125077746, trata-se de ação de indenização proposta por GUSTAVO MALUF DIB VALERIO em desfavor de NAGIB THIAGO TIBERRY LIMA MALUF, partes qualificadas nos autos. Narra que, em meados de 2018, resolveu realizar reforma em seu apartamento e contratou os serviços do requerido para execução da obra. Alega que após a finalização das obras, quando passou a residir com sua família no apartamento, notou diversos defeitos na obra, como remendo de pedras do piso e do banheiro, desalinhamento nos registros de água, rachaduras, problemas elétricos, infiltrações, descolamento de pedras, ocasionando risco à integridade física de sua família. Afirma que, em pese as promessas do requerido de reparar os defeitos, os problemas não foram solucionados, não restando alternativa ao requerente, além da proposição da presente demanda. Requer a condenação do requerido ao ressarcimento dos danos materiais, a ser quantificado por meio de perícia judicial ou, alternativamente, que seja adotado o valor constante do orçamento realizado junto a empresa Locar Engenharia Ltda, de R$ 384.359,00 (trezentos e oitenta e quatro mil trezentos e cinquenta e nove reais). Pleiteia ainda a condenação do requerido em danos morais, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O requerido apresentou contestação (ID 135981014), arguindo a prejudicial de mérito de decadência. No mérito, esclarece que o autor não pagou a totalidade do valor devido. Alega a ausência de responsabilidade do requerido e que os vícios apontados no laudo juntado pelo autor não decorrem do contrato firmado entre autor e réu. Aduz que o autor contratou terceiros para realização de outros serviços e que alguns dos vícios apontados não eram sequer objeto do contrato entre as partes. Impugna o laudo apresentado pelo autor e pugna pela improcedência dos pedidos. Réplica apresentada no ID 138875252, a parte autora pugnou pela produção de prova pericial. Determinada a especificação de provas, o demandado requereu a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal do autor e oitiva de testemunhas, e prova pericial. Feita a síntese, passo ao saneamento e à organização do processo. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA É pacífico o entendimento de que, quanto ao ressarcimento de prejuízos provocados por má execução da obra, não se aplica o prazo decadencial do art. 26 do CDC, mas sim o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. ART. 618 DO CC. PRAZO DE GARANTIA. REPARAÇÃO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRECEDENTES STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para o ressarcimento de prejuízos provocados com a má execução de obra é decenal, previsto no art. 205 do CC. 2. O prazo de cinco anos previsto no art. 618, do CC representa prazo de garantia, ou seja, recebida a obra, durante cinco anos, o construtor responde por vícios de solidez ou segurança, de modo que a decadência, prevista no parágrafo único do referido dispositivo legal, tem aplicabilidade apenas para o exercício do direito de ação de natureza jurídica constitutiva ou desconstitutiva. (Acórdão n. 1617989, Relator Des. ALFEU MACHADO, Publicado no DJE : 28/09/2022 2. Recurso não provido. Decisão confirmada. Unânime. (Acórdão 1644696, 07229858120228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. ART. 618 DO CC. PRAZO DE GARANTIA. REPARAÇÃO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. 1. A responsabilidade do construtor é de resultado, uma vez que se obriga pela boa execução da obra, de modo a garantir sua solidez e capacidade para atender ao objetivo para qual foi encomendada. 2. Defeitos na obra, aparentes ou ocultos, que importem sua ruína total ou parcial configuram violação do dever de segurança do construtor, verdadeira obrigação de garantia, ensejando-lhe o dever de reparação de danos independentemente de culpa, conforme art. 618 do CC. 3. O prazo de cinco anos previsto no artigo 618 do Código Civil, relativo à responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra efetuada, é de garantia, e não de prescrição ou decadência, ou seja, independentemente de alegação de culpa, o empreiteiro ou o construtor responde pela solidez e segurança da obra no prazo de 5 (cinco) anos. 4. Estando a lide pautada em pedidos de reparação civil, ou seja, indenização por prejuízos decorrentes de vícios do imóvel, e não em anulação ou resolução de ato ou negócio jurídico, aplica-se o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. 5. Os danos morais relacionam-se diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, não se verificando a ocorrência de dano moral diante de mero mal-estar, dissabor, vicissitudes do cotidiano ou mesmo descumprimento contratual, sobretudo quando a indenização pelos danos materiais comprovados, por si só, tem o condão de ensejar a devida reparação aos direitos dos autores. 6. Nos termos do art. 86 do CPC "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas". 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1601389, 07003691720198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, rejeito a prejudicial de decadência. Não havendo outras questões preliminares e, estando presentes as condições e pressupostos de validade processual, dou por saneado o feito e passo a examinar a carga probatória, a ser observada, e a delimitar os pontos controvertidos, sobre os quais deverá incidir a prova adequada, em tese, para o deslinde da questão. Em sede de exame de adequação e necessidade dos elementos probatórios adicionalmente reclamados à solução da causa, reputo necessária, para a elucidação dos fatos em testilha, a coleta de subsídios técnicos que devem ser fornecidos por um expert, na condição de auxiliar especializado do juízo. Nessa esteira, DEFIRO o pedido de produção de prova pericial, formulado por ambas as partes, para a perfeita elucidação das questões controvertidas. Para os fins do art. 357, incisos II a IV, do CPC, registro que os pontos controvertidos residem em perquirir se houve erro na execução da obra do apartamento do autor; observando o objeto do contrato firmado entre as partes (ID 123135560), quais erros podem ser imputados ao requerido e quais se referem a mão de obra de terceiros. Caso se verifiquem erros de execução imputados ao requerido, caberá ao perito quantificar os prejuízos materiais do autor. Para tanto, nomeio o Engenheiro Civil MARCUS CAMPELLO CAJATY GONÇALVES, CREA-DF 7287-D, profissional com currículo cadastrado junto à Corregedoria de Justiça, que deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo que lhe é confiado, bem como para informar o valor de seus honorários, a serem adiantados por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Antes que se promova a intimação do perito, em observância ao disposto no art. 465, §1o, do CPC, faculto às partes a formulação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias. Indicado pelo Perito o valor dos honorários, intimem-se as partes, para que comprovem o depósito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e de inviabilizar a produção da prova que a elas interessa, intimando-se, a seguir, o expert, para que dê início aos trabalhos, cujo prazo para a realização fixo em 45 (quarenta e cinco) dias. O perito deverá cientificar as partes, mediante comunicação nos autos, com antecedência mínima de vinte dias, quanto à data em que será realizado o estudo ou exame pericial, sob pena de nulidade (art. 474 do CPC). Quanto ao pedido de produção de prova oral, deixo para analisar sua necessidade após a produção da prova técnica ora deferida. Intimem-se. O agravante opôs embargos de declaração no juízo de origem em face da referida decisão, ressaltando a necessidade de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, tendo em vista a repercussão da definição em relação ao adiantamento dos honorários periciais. Os embargos de declaração foram rejeitados em decisão de ID 153224211: Por considerar eivada de omissão a decisão de ID 150601028, que saneou o processo, interpôs a parte autora embargos de declaração (ID 151992761). Sustenta que a decisão foi omissa em relação à aplicação do CDC e requer seja o ônus do pagamento da perícia atribuído de forma integral ao requerido. Reclamou, com isso, o provimento dos declaratórios, com efeitos infringentes. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, pois tempestivos. No mérito, não comportam acolhida. Como é cediço, os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração da decisão eivada de omissão, contradição, erro material ou obscuridade. No caso, a decisão se manifestou expressamente que o adiantamento dos honorários periciais será custeado por ambas as partes, já que ambas pediram a produção de prova pericial. Salienta-se que a incidência ou não do Código de Defesa do Consumidor não induz necessariamente a inversão do ônus da prova. Não se vislumbra, assim, qualquer mácula na decisão embargada, que não padece, com isso, de qualquer omissão que a invalide ou mereça ser sanada nesta via singular. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão de ID 150601028. Int. Sobre o ônus da prova, a decisão apenas salientou que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não induz necessariamente a inversão pretendida pelo autor. Embora verdadeira a premissa aventada na origem, o julgador deixou de apreciar o pedido de inversão do ônus da prova, na oportuna ocasião do saneamento do feito, considerando se tratar de regra de instrução, e não de julgamento. Entende o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. 2. Esta Corte Superior perfilha o entendimento segundo o qual "a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas" (REsp 1.286.273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.162.083/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.) (destaquei) Nesse contexto, não se justifica a protelação da decisão sobre a distribuição do ônus da prova, já apreciado o pedido de produção de prova pericial, uma vez que a ciência das partes acerca de seu ônus, previamente ao início da instrução, melhor se coaduna com o princípio do devido processo legal. Não analisada a matéria pela instância de origem, não seria possível a apreciação em sede recursal, diante da vedação à supressão de instância, cabendo ao julgador de origem a decisão sobre o tema, uma vez provocado a se manifestar. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO CITRA PETITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA. 1. No decisum impugnado, verifica-se que o magistrado de primeiro grau não se manifestou sobre os pontos arguidos pelos agravantes, embora tenha sido provocado por meio de petição, na qual os agravantes postularam que fosse julgado procedente pedido de processamento de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. 2. O julgador singular incidiu em erro, posto que proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, ao não analisar o pedido de processamento de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento do magistrado a quo acerca da matéria. 3. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte agravante apenas exerceu o seu direito de expor as suas razões para a reforma do julgado, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (Acórdão 1145532, 07168379320188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/12/2018, publicado no DJE: 29/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Contudo, a cassação sumária esgotaria o mérito do recurso e seria irreversível, sendo necessária, em sede de cognição sumária, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para obstar o prosseguimento da ação de origem. Ante o exposto, suscito, de ofício, preliminar de decisão citra petita. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, determinando a suspensão do feito até o julgamento final deste recurso. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de março de 2023 14:54:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador